Tribunal: TJMT
Processo: 1005568-26.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005568-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR - CPF: 435.174.986-53 (ADVOGADO), AGROPECUARIA PIRARUCU LTDA - CNPJ: 17.654.122/0001-02 (AGRAVANTE), GENY POLIS - CPF: 027.393.669-73 (AGRAVADO), ANNA K ALVES registrado(a) civilmente como ANNA KARULINY ALVES JOSEVICIUS - CPF: 036.461.381-57 (ADVOGADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), KASIMERAS DOS SANTOS JOSEVICIUS - CPF: 017.173.271-50 (ADVOGADO), LUIS FELIPE AREDA GUERREIRO - CPF: 008.717.891-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO
AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO LIMINAR EM CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA FÁTICA SOBRE A INADIMPLÊNCIA. SUSPENSÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de despejo em ação de resolução de contrato de arrendamento rural. A decisão agravada determinou a desocupação voluntária do imóvel arrendado, sob pena de multa diária, com fundamento em inadimplemento contratual parcial e deterioração do imóvel rural.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência que determina o despejo liminar do arrendatário rural, diante da alegação de inadimplemento parcial justificado pela improdutividade da área arrendada.

III. Razões de decidir

A controvérsia fática sobre a real extensão da área agricultável e a necessidade de perícia técnica demonstram que o alegado inadimplemento contratual exige dilação probatória. O art. 95, inc. I, da Lei nº 4.504/1964 assegura ao arrendatário o direito de permanecer na área cultivada até a colheita, o que inviabiliza o despejo imediato da área produtiva. A antecipação dos efeitos da tutela com base em inadimplemento controvertido ofende o princípio da segurança jurídica e revela risco de dano irreparável.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A controvérsia sobre a extensão da área agricultável arrendada e a alegação de inadimplemento parcial justificado impedem a concessão de tutela de urgência para despejo liminar. 2. O arrendatário tem direito à permanência na área produtiva até o fim da colheita, nos termos do art. 95, I, da Lei nº 4.504/1964.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Agropecuária Pirarucu Ltda.,
contra decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, nos autos da ação de resolução de contrato de arrendamento rural c/c despejo e indenização por perdas e danos ajuizada por
Geny Polis
, que
deferiu medida liminar de despejo
, determinando a desocupação voluntária do imóvel arrendado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais, o agravante alega q
ue a decisão de primeiro grau desconsiderou a existência de
controvérsia substancial quanto ao suposto inadimplemento contratual
, sustentando que a inadimplência imputada está diretamente relacionada à
improdutividade de grande parte da área arrendada
, fato esse respaldado por
laudos técnicos
que apontam a viabilidade agrícola de apenas
105 hectares
, dentre os 700 hectares originalmente contratados.

Aduz que, apesar das limitações do solo, tem explorado regularmente a área agricultável, realizando os pagamentos proporcionais ao uso efetivo da terra e mantendo os cuidados culturais sobre a lavoura, inclusive com a safra 2024/2025,

já em curso.

Alega, ainda, que as notificações encaminhadas pela agravada desconsideraram as reiteradas contranotificações do arrendatário, nas quais se informava sobre as condições da terra e a necessidade de readequação contratual, com vistas à manutenção da atividade agrícola apenas na área produtiva.

Ressalta que a decisão agravada desconsiderou a garantia legal de permanência do arrendatário no imóvel até a colheita da safra 2024/2025, nos termos do artigo 95, inciso I, da Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra) e do artigo 28 do Decreto nº 59.566/66.

Assevera que o despejo imediato resultará em danos irreparáveis, impedindo a colheita da lavoura já plantada e ocasionando prejuízos financeiros de difícil reparação.

Forte em tais argumentos requer a reforma da decisão
a quo
afim de que seja concedido o direito à continuidade do contrato de arrendamento.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de ID n. 272083359

Sem informações.

Contraminuta pela agravada no ID n. 277957854, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de

maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se, na origem, de ação de resolução de contrato de arrendamento rural c/c despejo e indenização por perdas e danos morais, proposta por Geny Polis, sob a alegação de inadimplência e descumprimento das obrigações agrárias pela arrendatária, Agropecuária Pirarucu Ltda., em relação ao imóvel rural denominado “Fazenda Terra do Sol”.

Na fase de saneamento do processo, após a fixação dos pontos controvertidos, a juíza
a quo
analisou o pedido de tutela de urgência incidental formulado pela autora quanto à desocupação do imóvel rural, deferindo-o. A decisão agravada considerou a existência de inadimplência parcial do contrato de arrendamento rural firmado entre as partes, bem como o abandono de parte significativa da área arrendada e a deterioração progressiva do imóvel.

Diante disso, insurge-se a agravante.

Pois bem.

A matéria devolvida a este egrégio Colegiado diz respeito à legalidade da decisão que, nos autos da ação de resolução de contrato de arrendamento rural c/c despejo e indenização por perdas e danos e danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar a desocupação voluntária do imóvel arrendado, sob o fundamento de inadimplemento contratual da parte arrendatária, ora agravante.

Conquanto a decisão agravada tenha se estribado em elementos constantes do auto de constatação judicial e na assertiva de inadimplemento parcial confessado pela agravante, tenho que a controvérsia posta revela complexidade fática que recomenda prudência na análise da matéria, especialmente em sede de tutela de urgência, cujos efeitos, por sua própria natureza, são de difícil reversão.

Com efeito, a agravante sustenta, de modo documentalmente corroborado, que a inadimplência verificada nos autos decorre de alegada improdutividade de parte substancial da área objeto do arrendamento, sendo que somente cerca de 105 hectares, dentre os 700 contratados, seriam efetivamente agricultáveis e economicamente viáveis para o cultivo da soja, cultura predominante na região.

Essa alegação encontra respaldo em
laudo técnico particular
, elaborado por empresa especializada em agricultura de precisão, e cujos resultados apontam a inviabilidade econômica do cultivo em significativa parte da gleba arrendada, por fatores relacionados à baixa qualidade do solo (notadamente, teor de argila e composição arenosa).

Assim, constata-se que a própria essência do contrato — qual seja, o uso da terra para exploração agrícola — está posta em discussão quanto à sua execução prática. Diante disso, é imprescindível a realização de prova técnica pericial

para a verificação da real condição do solo e aferição da efetiva extensão da área agricultável. Tais questões já se encontram, inclusive, delimitadas como pontos controvertidos no processo originário (cf. decisão saneadora de ID 270751385), e sua solução é essencial para o deslinde do mérito da demanda.

À vista disso, mostra-se temerária a antecipação dos efeitos da tutela com base na presunção de inadimplemento absoluto, desconsiderando que o inadimplemento pode, no caso concreto, ser
parcial e justificado
, o que afasta a configuração de inadimplemento voluntário ou culposo e, por consequência,
retira a força da pretensão de despejo fundada no art. 32, III e IX, do Decreto nº 59.566/1966
(
Regulamento do Estatuto da Terra).

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO RURAL ARRENDADO C/C RESCISÃO CONTRATUAL – ARRENDAMENTO RURAL – INA
DIMPLEMENTO CONTRATUAL – NÃO COMPROVAÇÃO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – NÃO EVIDENCIADA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à desocupação do imóvel arrendado, devem estar presentes probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento”
(RAI n.

1011548-85.2024.8.11.0000,

5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Vidal, J. 02.07.24)

Nesse sentido já decidi:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C.C DESPEJO - ARRENDAMENTO RURAL - CONTRATO VERBAL - INADIMPLEMENTO – DESOCUPAÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CONTROVÉRCIA QUANTO AOS TERMOS DO AJUSTE – TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - MANUTENÇÃO -
RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência de despejo de imóvel objeto de arrendamento rural, nos termos do artigo 300 do CPC, é indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Existindo controvérsia quanto as obrigações contratuais firmadas em contrato de arrendamento agrícola verbal, revela-se temerária a concessão de ordem liminar de despejo,

à mingua da regular instrução probatória.

Recurso desprovido”.
(RAI n.

1012176-11.2023.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, J. 06.09.23

- negritei)

Ademais, o argumento sustentado pela agravada de que a agravante não teria quitado os valores referentes aos 105 hectares cultivados também carece de verificação em sede de cognição exauriente, sobretudo diante da documentação acostada aos autos pela recorrente, indicando pagamentos proporcionais à área utilizada e notificações extrajudiciais propondo a repactuação contratual.

Soma-se a isso o comando normativo do
art. 95, inciso I, da Lei nº 4.504/1964 (Estatuto da Terra)
, que assegura ao arrendatário o direito à permanência no imóvel até a colheita da safra plantada, vejamos:

“Art. 95. Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios:

I - os prazos de arrendamento terminarão sempre depois de ultimada a colheita, inclusive a de plantas forrageiras temporárias cultiváveis. No caso de retardamento da colheita por motivo de força maior, considerar-se-ão esses prazos prorrogados nas mesmas condições, até sua ultimação”

Tal dispositivo consagra um dos princípios fundamentais do direito agrário, qual seja, a proteção à segurança da atividade agrícola, evitando a expropriação intempestiva e injustificada de quem se encontra em pleno exercício da função produtiva da terra.

In casu
, a agravante apresentou documentação que comprova a existência de lavoura plantada na safra 2024/2025 sobre os 105 hectares reconhecidamente cultiváveis, o que, por si só, já autorizaria sua permanência no imóvel ao menos até a finalização da colheita, em observância ao supracitado mandamento legal.

Por conseguinte, a medida liminar deferida pela instância originária, ao determinar a desocupação da totalidade da área arrendada sem a devida análise das causas do alegado inadimplemento parcial,
antecipou efeitos de mérito controvertido
, em descompasso com os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, notadamente a ausência de prova inequívoca quanto à probabilidade do direito da parte autora e a irreversibilidade da medida.

Dito isso, tenho que não agiu com o costumeiro acerto

o juiz a quo, merecendo reforma a decisão agravada para

suspender os efeitos da liminar de despejo, garantindo à agravante a permanência na área agricultável de 105 hectares até a colheita da safra em curso, sem prejuízo da continuidade da instrução probatória no juízo de origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025